Tribunal: TJSP
Processo: 2015391-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum ajuizada pela Municipalidade em face de particulares, visando à desocupação do imóvel e subsequente realização de obras estruturais para evitar seu colapso estrutural iminente. Decisão que deferiu apenas o pedido de desocupação. Pretensão da Municipalidade à reforma, para a concessão integral da liminar. Possibilidade. Elementos dos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum ajuizada pela Municipalidade em face de particulares, visando à desocupação do imóvel e subsequente realização de obras estruturais para evitar seu colapso estrutural iminente. Decisão que deferiu apenas o pedido de desocupação. Pretensão da Municipalidade à reforma, para a concessão integral da liminar. Possibilidade. Elementos dos autos que demonstram a precariedade das condições estruturais do imóvel, expondo a risco as edificações lindeiras e eventuais transeuntes. Laudos produzidos em sede de processo administrativo que demonstram a necessidade de se proceder a obras de contenção em caráter de urgência. Pretensão amparada no art. 78 do Código de Obras do Município. Medida que, ademais, não é irreversível. Inteligência do art. 298, caput, I e parágrafo único, CPC. Possibilidade de o Município executar as obras às suas expensas e, posteriormente, reaver os gastos dos particulares, caso se sagre vitorioso. Decisão reformada na parte recorrida. Recurso provido.